Tribunal: TJDFT
Processo: 0747396-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747396-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: ERISCSTEL CONSTRUCOES LTDA, RESIDENCIAL VILLE DE VERSAILLES CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por BSB Locação de Máquinas Ltda. ME contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença promovido em desfavor de Residencial Ville de Versailles Construção e Incorporação SPE Ltda. e de Eriscstel Construções Ltda. (proc. no 0022915-07.2010.8.07.0007), indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados (ID no 21003452, pág. 138). 2. Nas razões de ID no 21003444, o agravante suscita nulidade do arquivamento provisório do feito, pois não teria sido intimado da realização da diligência (CPC, arts. 269 e 272, §§ 2o e 5o) e, por isso, não promoveu o andamento do feito. 3. Alega que as pesquisas nos sistemas informatizados deste Tribunal são o principal meio de buscar bens dos devedores e que elas devem ser deferidas quando o pedido estiver em sintonia com o princípio da razoabilidade. Destaca que as consultas pleiteadas foram realizadas há mais de cinco anos e que esse lapso autoriza a renovação da diligência. Cita jurisprudência favorável e o CPC, art. 6o para reforçar a sua tese. 4. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, além do risco de arquivamento do processo em razão da ausência de bens passíveis de penhora. 5. Pede a suspensão do processo de origem, a declaração de nulidade da decisão de arquivamento e a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos agravados nos sistemas do Tribunal. 6. Preparo comprovado (ID no 21003454, págs. 2-3). 7. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção (certidão de ID no 21013279). 8. O pedido de concessão de feito suspensivo foi deferido (ID no 21067213). 9. O mandado de intimação do agravado Residencial Ville De Versailles Construção e Incorporação SPE Ltda. retornou sem cumprimento (ausente 3 vezes) – ID no 21658468. O agravado Eriscstel Construções Ltda. não apresentou contrarrazões (ID no 21810503). 10. Cumpre decidir. 11. Conheço o recurso. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo), proferi a seguinte decisão (ID no 21067213): “[...] 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. As nulidades na legislação processual vigente são regidas pelo princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A eventual nulidade provocada pela falta de intimação foi suprida pela petição de ID no 21003452, pág. 134, pois a parte pode se manifestar e requerer diligência, que apesar de ter sido indeferida, evitou o prejuízo pelo arquivamento prematuro do processo. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 13. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. No caso, contudo, verifico que as pesquisas realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores não obtiveram sucesso. A última consulta no sistema Bacenjud ocorreu em 5/2/2016 (ID no 21003446, págs. 186-189). Logo, data vênia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência (TJDFT, Acórdão n.1166129). 16. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. Dispositivo 17. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa via sistemas conveniados (SISBAJUD/BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF) em nome dos devedores. 18. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se.” 14. Admite-se a reiteração da pesquisa pelos sistemas conveniados a este Tribunal diante da ausência de outros bens penhoráveis e do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 15. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 16. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 17. Registre-se que na origem, foi determinada a realização das pesquisas em cumprimento à decisão de ID no 21067213 (Certidão de ID no 76169621, proc. no 0022915-07.2010.8.07.0007). Dispositivo 18. Conheço o recurso e dou-lhe provimento. Reformo a decisão agravada para deferir a realização da pesquisa via sistemas conveniados (SISBAJUD/BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF) em nome dos agravados. 19. As partes deverão fazer cópia destes autos, que serão deletados (apagados) dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação, cumprida temporalidade estabelecida. 20. P.R.I. Brasília, DF, 09 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO